Tribunal: TJSP
Processo: 2076821-79.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Irineu Fava
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
Agravo de instrumento - Execução de título extrajudicial - Penhora on-line de ativos financeiros do executado/agravante - Pedido de desbloqueio - Indeferimento - Alegada impenhorabilidade com fundamento no artigo 833, IV, do Código de Processo Civil - Não comprovação de que a quantia bloqueada possui caráter alimentar - Valor que, depois de depositado em conta corrente, torna-se ativo financeiro

Ementa:
Agravo de instrumento - Execução de título extrajudicial - Penhora on-line de ativos financeiros do executado/agravante - Pedido de desbloqueio - Indeferimento - Alegada impenhorabilidade com fundamento no artigo 833, IV, do Código de Processo Civil - Não comprovação de que a quantia bloqueada possui caráter alimentar - Valor que, depois de depositado em conta corrente, torna-se ativo financeiro comum, passível das operações de débito e crédito - Legalidade da constrição reconhecida - Decisão mantida - Recurso não provido.